Tribunal: TJSP
Processo: 1029173-17.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Contrato de prestação de serviços de saúde, segundo o qual a autora presta aos beneficiários dos planos privados de assistência à saúde, operados ou administrados pela ré, os procedimentos assistenciais, serviços e eventos elencados no anexo contratual. Inconteste que, ao realizar o pagamento devido à autora pelos

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Contrato de prestação de serviços de saúde, segundo o qual a autora presta aos beneficiários dos planos privados de assistência à saúde, operados ou administrados pela ré, os procedimentos assistenciais, serviços e eventos elencados no anexo contratual. Inconteste que, ao realizar o pagamento devido à autora pelos serviços prestados no mês de junho de 2021, a ré deixou de pagar a quantia de R$ 8.188,51, inserindo no demonstrativo de pagamento a informação de que tal desconto se referiria a "outros descontos não classificáveis". Requerida que admitiu o pagamento a menor, aduzindo que se cuida de uma forma de "equilibrar o caixa", em razão da pandemia, sem demonstrar qual seria o fundamento contratual para tal desconto. Tratando-se de relação comercial, o princípio aplicável, em primeira análise, é o do pacta sunt servanda, que determina a força obrigatória dos contratos. Não se pode impor o desconto unilateralmente pela ré, ainda que esta, genericamente, faça alusão ao contexto pandêmico. É incontroversa a relação contratual e, ante a ausência de alegação da requerida em sentido contrário, presume-se que os serviços de saúde foram prestados. Estando a obrigação de pagamento do valor total legitimada pelo contrato de prestação de serviços e sendo incontroverso o pagamento a menor, sem justificativa contratual comprovada, fica mantida a sentença.

Apelo desprovido.